Tribunal: STF
Processo: RE 1585718
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Taxa de fiscalização de Estações Rádio Base. Competência privativa da União. Modulação dos efeitos da inconstitucionalidade. Negativa de seguimento. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual, a par de assentar a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização de Estações Rádio Base (ERBs) pelo Município de Bertioga/SP, aplicaram-se os efeitos da modulação ocorrida no julgamento do Tema RG nº 919, por considerar que a ação fora proposta após a publicação da respectiva ata de julgamento. 
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o caso se enquadra na ressalva da modulação dos efeitos definida no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema RG n° 919), para efeito de aplicação imediata da inconstitucionalidade da taxa. 
III. Razões de decidir 
3. No RE nº 776.594/SP (Tema RG n° 919), o STF firmou entendimento quanto à inconstitucionalidade da instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações por Município, tendo em vista a competência privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da CRFB.
4. Assentou, entretanto, naquela ocasião, que os efeitos da decisão seriam considerados a partir da data da publicação da ata do julgamento do precedente indicado, salvo se o questionamento da cobrança já constasse de ação adrede ajuizada. 
5. No caso concreto, os embargos à execução foram ajuizados em 17/03/2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento do mérito do RE nº 776.594/SP (ocorrida em 09/12/2022), não se enquadrando na ressalva feita na modulação de efeitos, o que afasta a aplicação da inconstitucionalidade da taxa desde já e, em consequência, legitima a cobrança realizada. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 

Tese de julgamento: “1. A competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição da República. 2. Normas municipais que instituem tal taxa são inconstitucionais, mesmo quando justificadas pelo poder de polícia local. 3. A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, fixada no Tema RG nº 919, alcança ações ajuizadas posteriormente à publicação da ata de julgamento do mérito do RE nº 776.594/SP, ocorrida em 09/12/2022.” 

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO BENEFICIA A EMBARGANTE, PRESENTES AS REGRAS ESTABELECIDAS NA MODULAÇÃO DE EFEITOS. TAXA DE LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTRIBUINTE QUE NÃO NEGA A DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E NÃO PROVOU A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (e-doc. 10).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 13).

3. No presente recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV, 30, incs. I, II, III e VIII, 145, inc. II, § 2º, e 154, inc. I, da Constituição da República e contrariedade ao decidido pelo STF nos Temas nº 919 e nº 1235 do ementário da Repercussão Geral. 

3.1. Sustenta que, diante da proclamada inconstitucionalidade das legislações municipais que versam sobre telecomunicações, descabe a  modulação aplicada pela Corte de origem. 

3.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja julgado procedente o pedido quanto à exclusão da taxa de fiscalização de funcionamento de Estação Rádio Base (e-doc. 15).

É o relatório. 

Decido.

4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“No R.E. n. 776.594/SP, o Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese de repercussão geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” (Tema 919, j. 05/12/2022). 
Na ocasião, os Ministros decidiram “modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344 do Município de Estrela d'Oeste, de 6 de dezembro de 2006, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data” (pus ênfase). 
Apesar da referência expressa à Lei de Estrela d'Oeste, sete Ministros proferiram, mais tarde, decisões unipessoais em que aplicam a modulação também nos processos que versam leis de outros Municípios. Confiram-se: i) R.E. n. 1.504.537/SP, rel. Ministro GILMAR MENDES, j. 30/07/2024, Município de Bertioga, vitória da empresa TIM S/A; ii) R.E. n. 1.479.415/SP, rel. Ministro DIAS TOFFOLI, j. 1º/03/2024, Município de Limeira, vitória da empresa Claro S/A; iii) Recl. n. 67.132/SP, rel. Ministro LUIZ FUX, j. 10/06/2024, Município de Adamantina, vitória da empresa Telefônica Brasil S/A; iv) R.E. n. 1.493.775/SP, rel. Ministro EDSON FACHIN, j. 1º/08/2024, Município de Santos, vitória da empresa Claro S/A; v) R.E. n. 1.498.978/SP, rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, j. 26/06/2024, Município de Bertioga, vitória da empresa TIM S/A; vi) R.E. n. 1.488.115/SP, rel. Ministro NUNES MARQUES, j. 1º/08/2024, Município de Peruíbe, vitória da empresa Nextel Telecomunicações; vii) R.E. n. 1.481.970/SP, rel. Ministro FLÁVIO DINO, j. 16/04/2024, Município de Santos, vitória da empresa Claro S/A.
 Se a expressiva maioria da Corte Suprema não restringe a modulação à lei de Estrela d'Oeste, deve o Tribunal de Justiça adotar igual diretriz. Afinal, insistir em entendimento diverso apenas sobrecarregará a máquina judiciária, obrigando a interposição/processamento de recurso cujo desfecho é certo em Brasília. 
A execução fiscal com autos n. 1501521-06.2022.8.26.0075 foi inaugurada em 10/05/2022 (cópia de fls. 94 - protocolo na lateral direita) e os embargos questionando a constitucionalidade da exação foram opostos em 17/03/2023 (dado constante no SAJ), APÓS a publicação da ata de julgamento, ocorrida no dia 09 de dezembro de 2022. 
Como a TELEFONICA questionou a constitucionalidade do tributo bilateral somente DEPOIS da publicação da ata de julgamento, ela não se beneficia do que foi decidido no Tema 919.” (e-doc. 10).

5. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 
6. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).

6. No caso concreto, conforme assentado no acórdão recorrido, o questionamento da constitucionalidade da cobrança somente se deu com o ajuizamento dos embargos à execução fiscal, datado de 17/03/2023, ou seja, posteriormente à publicação da ata de julgamento do RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, ocorrida em 09/12/2022. Em consequência, a modulação alcança a presente lide, não sendo o caso de excluir o pagamento pleiteado.

7.  No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 
2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 
3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra acórdão que manteve a validade da cobrança, pelo Município de Aparecida/SP, de Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2012 a 2015, com fundamento na competência municipal para legislar sobre uso do solo urbano e posturas administrativas. O acórdão recorrido entendeu pela legalidade da exação com base nos arts. 30, I e VIII, da Constituição Federal, mantendo a presunção de certeza e liquidez da CDA e a higidez do título executivo. O recurso extraordinário foi interposto pela empresa contribuinte, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança por invasão da competência legislativa da União. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Aparecida/SP possui competência para instituir taxa de fiscalização e funcionamento sobre Estações Rádio Base (ERBs), à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 919 da Repercussão Geral é aplicável ao caso, considerando que a cobrança se refere a exercícios anteriores à sua publicação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios disciplinar ou instituir taxas relacionadas à atividade. 
4. A tese firmada pelo STF no Tema 919 da Repercussão Geral estabelece que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência exclusiva da União, sendo inconstitucional a cobrança municipal. 
5. A Lei Federal nº 13.116/2015, em seu art. 4º, reforça que a regulamentação e fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações compete exclusivamente à União, sendo vedado aos Municípios impor condicionamentos que afetem a operação das redes. 
6. A exação em debate, embora formalmente justificada como instrumento de controle urbano, materialmente recai sobre serviço de telecomunicações, invadindo, assim, a esfera de competência da União. 
7. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que a competência municipal para legislar sobre uso do solo urbano não autoriza a instituição de taxas sobre serviços regulados em âmbito federal. 
8. A modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 919 não se aplica ao caso, pois a cobrança foi questionada antes da publicação do referido precedente.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso provido, para acolher os embargos à execução.
 Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) por Municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A competência municipal para regular o uso do solo urbano não autoriza a cobrança de taxa que incida sobre aspectos técnicos e operacionais dos serviços de telecomunicações. 3. A tese firmada no Tema 919 da Repercussão Geral aplica-se aos casos em que a cobrança foi impugnada antes de sua publicação.”
(RE nº 1.466.293-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 21/05/2025; grifos acrescidos).

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator